Tribunal: TJBA
Processo: 8116278-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116278-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO BARBOSA PIRES

Advogado(s)
:
DANIEL LUCENA DE OLIVEIRA, DIEGO GOMES DIAS

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PREVISTA. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO, AVALIAÇÃO E CADASTRO. SERVIÇOS COMPROVADOS. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O processo trata de Apelação Cível interposta por consumidor contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Revisão de Contrato Bancário. A ação buscava modificar cláusulas de um contrato de financiamento de veículo, sob a alegação de juros abusivos, requerendo a exclusão da capitalização e das tarifas de cadastro, avaliação e registro de contrato, além do pagamento em dobro de valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão exige definir se o contrato apresenta taxas de juros abusivas que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário, se a cobrança de juros capitalizados é legal, se as tarifas administrativas cobradas pela instituição financeira são válidas (venda casada) e se há direito à repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios não pode ser reduzida apenas sob alegação genérica de abusividade. A intervenção judicial só ocorre quando a taxa exigida é claramente superior à média do mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação e período. No caso concreto, a taxa contratada (1,75% ao mês) é inferior à média estabelecida pelo BACEN (2,00% ao mês) na época do negócio, sendo benéfica ao consumidor.

4. A cobrança de juros capitalizados em período inferior a um ano é lícita em contratos assinados após o ano 2000, desde que a previsão seja clara. A indicação de taxa anual (23,14%) superior a doze vezes a taxa mensal (1,75%) é prova suficiente de que o consumidor foi informado sobre a cobrança (
Súmula 541 do STJ
).

5. É legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro no início do relacionamento bancário (
Súmula 566 do STJ
). Igualmente válidas são as Tarifas de Avaliação de Bem e de Registro de Contrato quando efetivamente comprovada a prestação dos serviços pela instituição financeira (
Tema 958 do STJ
), como evidenciado nos autos mediante apresentação de laudo de avaliação e certificado do Sistema Nacional de Gravames.

6. A ausência de cobranças ilegais ou abusivas afasta a caracterização de pagamento indevido, sendo incabível o pedido de repetição do indébito, de forma simples ou em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15%, com cobrança suspensa devido à Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros remuneratórios em contrato bancário só é considerada abusiva quando comprovada a desvantagem exagerada em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação, o que não ocorre quando a taxa pactuada é inferior à média.

2. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa mensal autoriza a cobrança de juros capitalizados.

3. É lícita a cobrança da Tarifa de Cadastro no início do relacionamento com a instituição financeira, bem como das Tarifas de Avaliação e Registro de Contrato, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços no processo.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 42 e 51; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas:
Apelação/Reexame Necessário 8000117-31.2022.8.05.0077, Rel(a). Des(a). Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 03/03/2026; Apelação/Reexame Necessário 8081202-05.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 03/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8116278-27.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante LEANDRO BARBOSA PIRES e como apelada BANCO J. SAFRA S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora